Tribunal: TJMT
Processo: 1035942-24.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035942-24.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), JOANICE FERREIRA - CPF: 031.242.291-18 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. DEFERIDO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO DETRAN. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA JUDICIAL. FALSIDADE COMPROVADA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a falsidade de assinatura em contrato de financiamento, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação diante da impugnação da assinatura aposta no contrato; e (
iii
) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, evidenciando o interesse de reforma e permitindo o exercício do contraditório, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

A perícia grafotécnica judicial, produzida por perito imparcial e sob o crivo do contraditório, conclui de maneira categórica pela falsidade da assinatura aposta no contrato de financiamento.

O laudo interno apresentado unilateralmente pela instituição financeira não prevalece sobre a prova pericial judicial, ausente demonstração técnica de erro metodológico ou vício capaz de infirmar suas conclusões.

A apresentação de documentos pessoais semelhantes e comprovante de endereço não afasta a constatação de fraude, evidenciando, ao revés, a sofisticação do ilícito.

A fraude praticada por terceiros no âmbito da atividade bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A inexistência de relação jurídica válida torna ilícita a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.

O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido, dispensando prova do efetivo abalo.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

A aplicação da taxa SELIC deduzido o IPCA aos consectários legais observa corretamente a legislação vigente.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal decorre do trabalho adicional realizado na instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

A perícia grafotécnica judicial que constata falsidade de assinatura comprova a inexistência de relação jurídica válida.

A fraude praticada por terceiros no âmbito da atividade bancária configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral in
re

ipsa
.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando fixada em valor compatível com a gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, 428, 429, II, e 85, § 11; CC,
arts
. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJMT, Apelação Cível nº 1005901-70.2024.8.11.0013, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1002367-41.2023.8.11.0050, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1035942-24.2022.8.11.0002

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S
/
A

APELADO: JOANICE FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo
BANCO VOTORANTIM S
/
A em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT,
que julgou procedente a
Ação Declaratória
c/c
Indenização por Danos Morais ajuizada por JOANICE FERREIRA
,
declarando a inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito, confirmando a tutela de urgência para exclusão definitiva do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Banco Votorantim interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma integral da sentença.

Preliminarmente, o apelante suscita a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para baixa da comunicação de venda, ante a impossibilidade de a instituição financeira realizar tal procedimento administrativamente. No mérito, sustenta que possui rigorosos sistemas de segurança para prevenir fraudes e que a contratação foi realizada de forma regular, com apresentação de documentos de identificação compatíveis com aqueles juntados pela autora na inicial.

Alega que o documento de identidade apresentado na contratação é similar ao acostado nos autos, com mesma data de emissão, e que foi localizado comprovante de residência com endereço idêntico ao informado na contratação.

Aduz
que apresentou laudo interno de análise de assinaturas elaborado por agente capacitado, que referendaria a legitimidade da contratação, e que o valor financiado foi depositado através da conta da loja de veículos.

Defende a inexistência de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
. No mérito pede o desprovimento.

É o relatório.

c

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1035942-24.2022.8.11.0002

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S
/
A

APELADO: JOANICE FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo
BANCO VOTORANTIM S
/
A em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT,
que julgou procedente a
Ação Declaratória
c/c
Indenização por Danos Morais ajuizada por JOANICE FERREIRA
,
declarando a inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito, confirmando a tutela de urgência para exclusão definitiva do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Banco Votorantim interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma integral da sentença.

Preliminarmente, o apelante suscita a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para baixa da comunicação de venda, ante a impossibilidade de a instituição financeira realizar tal procedimento administrativamente. No mérito, sustenta que possui rigorosos sistemas de segurança para prevenir fraudes e que a contratação foi realizada de forma regular, com apresentação de documentos de identificação compatíveis com aqueles juntados pela autora na inicial.

Alega que o documento de identidade apresentado na contratação é similar ao acostado nos autos, com mesma data de emissão, e que foi localizado comprovante de residência com endereço idêntico ao informado na contratação.

Aduz
que apresentou laudo interno de análise de assinaturas elaborado por agente capacitado, que referendaria a legitimidade da contratação, e que o valor financiado foi depositado através da conta da loja de veículos.

Defende a inexistência de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
. No mérito pede o desprovimento.

É o relatório.

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade
e
necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para baixa da comunicação de venda
)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a peça recursal seria mera reprodução da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No caso em análise,
apura-se que o
recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atacando a conclusão pericial, a configuração da responsabilidade civil e o quantum indenizatório, permitindo o pleno exercício do contraditório.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Bem ainda, o
apelante suscita a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para baixa da comunicação de venda, ante a impossibilidade de a instituição financeira realizar tal procedimento administrativamente.

Quanto
ao pedido de
expedição de ofício ao DETRAN,
tenho que
merece
deferimento.

Diante disso,
determino
a comunicação ao órgão de trânsito para as providências administrativas cabíveis quanto ao veículo objeto do contrato declarado inexistente
.

Bem ainda,
REJEITO
a preliminar de ofensa à dialeticidade

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na inicial a
autora narrou que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, motivada por suposto débito no valor de R$ 16.375,00, oriundo do contrato de financiamento nº 12039000209576, vencido em dezembro de 2020. Alegou jamais ter celebrado tal avença ou mantido qualquer vínculo jurídico com a instituição financeira que justificasse a cobrança, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, a baixa da negativação e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados
.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato de financiamento nº 12039000209576.

O laudo pericial grafotécnico, elaborado por perito judicial imparcial e tecnicamente habilitado, concluiu de forma categórica e fundamentada pela
falsidade da assinatura
, identificando divergências
grafoscópicas
inconciliáveis entre os padrões gráficos da apelada e as assinaturas questionadas.

O apelante limitou-se a apresentar impugnação genérica ao laudo, sem qualquer parecer técnico de assistente ou demonstração objetiva de vícios metodológicos.

O laudo interno juntado unilateralmente pelo banco não se sobrepõe à prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A similaridade dos documentos de identificação apresentados na contratação, por si só, não afasta a conclusão pericial de falsificação da assinatura, evidenciando justamente a sofisticação da fraude perpetrada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA, EM QUE O PERITO JUDICIAL ATESTOU A VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA HOMOLOGADA PELO JUÍZO. AJUIZAMENTO DA PRESENTE "AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE ASSINATURA" TENDO POR OBJETO A ASSINATURA DE ALUDIDO INSTRUMENTO, COM INCLUSÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO PERITO JUDICIAL NO POLO
PASSIVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PREFACIAL QUE, IN CASU, CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL QUE NÃO PRESCINDIRIA DA CONCLUSÃO DE QUE O ESTUDO PRODUZIDO NA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA É INSUFICIENTE OU INVÁLIDO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NA AÇÃO CAUTELAR
HÍGIDO.
VÍCIOS FORMAIS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO, PELA AUTORA, QUE NÃO INVALIDA A PROVA. FACULDADE DA PARTE APÓS A INTIMAÇÃO SOBRE A NOMEAÇÃO DO EXPERT. INTELIGÊNCIA DO
ART.
465 DO CPC. ADEMAIS, QUESITAÇÃO APRESENTADA E ADEQUADAMENTE RESPONDIDA. COLAÇÃO DE LAUDO PERICIAL UNILATERAL, PELA AUTORA, INDICANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA. ESTUDO, TODAVIA, QUE NÃO SE SOBREPÕE AO LAUDO JUDICIAL, MORMENTE QUANDO AUSENTES INDÍCIOS OBJETIVOS DE EQUÍVOCOS DO PERITO
JUDICIAL.
MERA DISCORDÂNCIA. OUTROSSIM, EXPERT QUE, NESTE CADERNO, IGUALMENTE COLIGIU LAUDO UNILATERAL CORROBORANDO SUAS CONCLUSÕES NA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 373, § 1º, DO CPC,
INVIÁVEL.
AUSÊNCIA DE EXTREMA DIFICULDADE NA DESINCUMBÊNCIA DA PROVA, QUE, INCLUSIVE, FOI PRODUZIDA, MAS É DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS, OBSERVADA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 5000936-41.2024.8 .24.0070, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 10-09-2025
).
(TJ-
SC - Apelação: 50009364120248240070, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2025, Terceira Câmara de Direito Civil)

A responsabilidade da instituição financeira éobjetiva, nos termos do artigo 14 do
CDC
e da Súmula 479 do
STJ
, que expressamente dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O risco da atividade empresarial não pode ser transferido ao consumidor, cabendo ao banco adotar mecanismos eficazes de segurança, o que manifestamente falhou no caso concreto.

Comprovada a fraude e a inexistência de relação jurídica válida, a negativação do nome da apelada configura ato ilícito gerador de dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo psíquico.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, viola direitos da personalidade, maculando a honra objetiva e o crédito do consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SUPOSTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1.061/STJ – FRAUDE CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE - INVIABILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos dos artigos 428 e 429, II, do CPC e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061.

A simples juntada de documentos pessoais, fotografia e registros internos não se revela suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor.

A fraude praticada por terceiros, no âmbito da atividade bancária, configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

Indenização arbitrada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Sentença mantida integralmente.

(N.U 1005901-70.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da falsidade das assinaturas nos contratos de financiamento bancário, atestado por perícia grafotécnica e não impugnado pela instituição financeira, comprova a inexistência de relação jurídica entre as partes, impondo a nulidade dos contratos e a exclusão de gravames incidentes sobre o veículo. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno decorrente de fraude perpetrada no âmbito de suas operações. O dano material exige comprovação inequívoca do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovantes de pagamento dos débitos de IPVA e licenciamento inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório. A contratação fraudulenta, com uso indevido do nome e assinatura do consumidor em operações bancárias, gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), independentemente de inscrição indevida em cadastros restritivos, pois representa violação à honra, segurança e tranquilidade pessoal do indivíduo. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, capacidade econômica das partes e gravidade da conduta lesiva, sendo adequado o valor de R$ 6.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de
julgamento: A falsificação de assinatura em contrato bancário, comprovada por perícia, impõe a declaração de inexistência de relação jurídica e a nulidade do negócio jurídico celebrado. O dano material exige prova inequívoca do efetivo prejuízo, sendo incabível sua presunção. A contratação bancária fraudulenta com uso indevido da identidade do consumidor configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a demonstração de outras consequências concretas. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de suas atividades, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
(...)
(N.U 1002367-41.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios da extensão do dano, capacidade econômica do ofensor, caráter punitivo-pedagógico da medida e vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem fixado montantes equivalentes ou superiores em casos análogos.

Não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade que justifique a redução pretendida.

No tocante aos consectários legais, a sentença já aplicou corretamente a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, determinando a incidência da taxa SELIC deduzido o IPCA a partir da vigência da nova legislação, em observância aos artigos 389 e 406 do Código Civil com as alterações promovidas.

Não há, portanto, reforma a ser operada neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelaçã
o.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para18% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional em segunda instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026